Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 157 do Código Penal quando comprovados, pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e autoria delitivas.
2. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
3. Considerada a pena privativa de liberdade imposta, superior a 4 (quatro) anos, bem como a reincidência e maus antecedentes do acusado, correta a fixação do regime inicial fechado.
4. Diante da inexistência de alteração do quadro fático-jurídico que motivou a decretação da segregação cautelar do apelante, não merece prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva, especialmente diante da confirmação da condenação nesta seara recursal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.